Tribunal: TJDFT
Processo: 0720716-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL. SINDSAÚDE. DESCONTO INDEVIDO. LEI 8.162/91 DECLARADA INCONSTITUCIONAL. LIMITAÇÃO TEMPORAL. LEI N. 8.688/93 E MP N. 560/94. APLICAÇÃO ÂMBITO DISTRITAL. POSSIBILIDADE. STF. EXCESSO DE EXECUÇÃO CONSTATADO. OFENSA A COISA JULGADA. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O título exequendo determinou a restituição dos valores descontados com fundamento na Lei Federal n. 8.162/91, declarada inconstitucional pelo STF, o que leva à conclusão de que o termo inicial a ser considerado nas execuções individuais é janeiro de 1992 (ADI 790, STF).
2. As novas alíquotas de contribuição previdenciária dos servidores vinculados ao Distrito Federal disciplinadas pela Lei n. 8.688/93 e pela Medida Provisória no 540/94 foram declaradas constitucionais e aplicáveis ao Distrito Federal pelo Supremo Tribunal Federal.
3. Não há ofensa à coisa julgada ao considerar a limitação temporal relativa à constitucionalidade da aplicação das alíquotas previstas na Lei Federal n.o8.688/93 e na MP n.o 540/94, no âmbito distrital, de modo que os valores relativos ao período de vigência desses normativos devem ser decotados do cálculo exequendo.
4. Recurso conhecido e desprovido.